Tribunal: TJDFT
Processo: 0001343-49.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. APLICAÇÃO. OITAVO). REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. MANTIDA EM FAVOR DE UMA VÍTIMA
I - Uma vez demonstrada a materialidade, a autoria e o dolo no crime de tentativa de lesão corporal, pela firme palavra da vítima e depoimentos testemunhais, a condenação é medida que se impõe.
II - Evidenciado pelos elementos de prova que o réu prometeu causar mal injusto e grave contra as vítimas, bem como o efetivo temor, considerando o comparecimento delas na Delegacia, requerimento da apuração dos fatos e aplicação de medidas protetivas, mantém-se a condenação pelo crime de ameaça.
III - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, normalmente praticado às escondidas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando narra os fatos de maneira coerente em todas as vezes que é ouvida.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - A fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
VI - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
VII - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VIII - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
IX - Afasta-se a condenação em face de uma das vítimas, que declarou em Juízo não ter interesse no ressarcimento dos danos.
X - Recurso conhecido e parcialmente provido.